Tribunal: TJES
Processo: 0011559-58.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011559-58.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE GONCALVES DA CUNHA FONTES

APELADO: IBRAHIM GUNERHAN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Simone Gonçalves da Cunha Fontes contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face de ação ajuizada por Ibrahim Gunerhan, visando à cobrança de R$6.666,49, atualizados, representados por três cheques no valor individual de R$1.500,00. A apelante alegou ilegitimidade passiva e falsificação de assinatura, requerendo a desconstituição do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança dos cheques devolvidos por divergência de assinatura; (ii) estabelecer se a ausência de fundos, como motivo de devolução de cheque, afasta a exigência de demonstração da causa debendi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade dos cheques como prova escrita para ação monitória pressupõe a autenticidade da assinatura do emitente, nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), sendo inválido o título sem esse requisito.

A devolução de cheques por “divergência de assinatura” (motivo 22), conforme normativo do Banco Central, compromete a presunção de veracidade do título e impõe ao autor da ação o ônus de comprovar a relação jurídica subjacente.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de contestação de assinatura de documento particular, cabe à parte que o produziu o ônus de demonstrar sua veracidade, conforme art. 429, II, do CPC/2015 (REsp 1.766.371/MG).

A ausência de comprovação da causa debendi, diante de assinatura contestada e não reconhecida pelo banco, implica ilegitimidade da parte apontada como devedora.

Quanto ao cheque devolvido por motivo 21 (insuficiência de fundos), presume-se a existência da dívida, sendo desnecessária a demonstração da causa debendi, desde que a assinatura não seja contestada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A devolução de cheque por divergência de assinatura retira sua eficácia como prova escrita idônea em ação monitória, impondo ao autor o ônus de demonstrar a origem da dívida.

A ilegitimidade passiva da parte apontada como emitente do cheque deve ser reconhecida quando não comprovada a autenticidade da assinatura.

O cheque devolvido por ausência de fundos goza de presunção de veracidade quanto à existência da dívida, salvo impugnação específica da assinatura.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/85, arts. 1º e 2º; CPC/2015, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.766.371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.05.2020, DJe 11.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011559-58.2019.8.08.0011

APELANTE:
SIMONE GONÇALVES DA CUNHA

APELADO:
IBRAHIM GUNERHAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (fls. 84/86) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação Monitória ajuizada por IBRAHIM GUNERHAN, julgou improcedentes os embargos opostos por Simone Gonçalves da Cunha Forte, ora Apelante, reconhecendo a higidez da dívida representada por 03 (três) cheques no valor total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), corrigidos para R$ 6.666,49 (seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

A parte autora, IBRAHIM GUNERHAN, ora Apelado, ajuizou a referida ação monitória com o objetivo de obter a condenação de Simone Gonçalves da Cunha Fontes ao pagamento da quantia de R$6.666,49 (seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), com aplicação de juros e correção, consubstanciado em 03 (três) cheques, no valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) cada.

Em sede de embargos monitórios, a Apelante alegou sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que não realizou nenhum negócio jurídico com a parte autora, nem mesmo com os endossatários. Sustentou a nulidade dos cheques ao fundamento de que houve falsificação de sua assinatura.

A sentença foi pela rejeição dos embargos monitórios e, por consequência, constituiu de pleno direito os títulos descritos nos autos.

A questão controvertida reside na análise da validade dos cheques apresentados como prova para a ação monitória, bem como na necessidade de comprovação da
causa debendi
.

A ação monitória, como se sabe, é um instrumento processual que visa a conferir celeridade à cobrança de dívidas representadas por prova escrita sem eficácia de título executivo. No caso em tela, o autor/apelado busca, por meio da ação monitória, o recebimento de valor consubstanciado em cheques que, segundo alega, foi emitido pela demandada em razão de serviços prestados.

Consoante se depreende dos autos, dos 03 (três) cheques emitidos, 02 (dois) deles foram devolvidos pela instituição bancária com a motivação “22 – divergência ou insuficiência de assinatura” e 01 (um) por ausência de fundos “motivo 21”.

No que diz respeito aos cheques devolvidos pelo “motivo 22”, conforme normativo do Banco Central, indica que a cártula foi apresentada com firma incompatível com aquela registrada na instituição sacada, o que, por si só, enfraquece a presunção de certeza e liquidez própria do título de crédito.

Nesse sentido, o art. 1º da Lei n.º 7.357/85 (Lei do Cheque) dispõe:

“O cheque contém: (...) VI – a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais.”

O art. 2º da mesma norma assevera:

“O título a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo anterior não vale como cheque, salvo nos casos determinados nos §§ 1º e 2º deste artigo.”

A prova documental indica que a assinatura constante dos cheques não foi reconhecida pelo banco sacado como sendo da titular da conta, ora Apelante, circunstância que impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, na medida em que não pode ser responsabilizada por título que não assinou e cuja origem sequer foi satisfatoriamente esclarecida pelo autor da ação monitória.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado exigindo a comprovação da origem da dívida quando o cheque é devolvido por motivo de divergência de assinatura. A ausência de correspondência entre a assinatura constante no cheque e a assinatura do emitente gera uma dúvida razoável sobre a autenticidade do título, o que impõe ao credor o ônus de demonstrar a relação jurídica subjacente.

A propósito, trago à baila o seguinte precedente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. CHEQUE PRESCRITO DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 389, II, DO CPC/73 (ATUAL ART. 429, II, DO CPC/2015).
FLEXIBILIZAÇÃO DA ESPECÍFICA HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação monitória fundada em cheque - já prescrito - devolvido por divergência de assinatura. 2. Ação ajuizada em 26/04/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é determinar a quem incumbe o ônus de provar a veracidade do cheque prescrito que instruiu a monitória, uma vez que o mesmo foi devolvido por divergência de assinatura
. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5.
Nos termos do art. 389, II, do CPC/73, quando se tratar de contestação de assinatura de documento particular, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu. 6. Contudo, na específica hipótese dos autos, exigir da autora da ação (ora recorrida) a comprovação de fato constitutivo de seu direito equivaleria a prescrever à mesma a produção de prova diabólica, isto é, de dificílima produção
. 7. A ausência de localização da ré e a impossibilidade, via de consequência, da realização de perícia grafotécnica para a comprovação de que o documento foi grifado pelo punho caligráfico da recorrente ou de seu representante legal, requer a flexibilização da norma que atribui o ônus da prova àquele que produziu o documento. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.766.371/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020.)

No caso em julgamento, o Autor/Apelado não logrou êxito em comprovar a
causa debendi
, limitando-se a apresentar o cheque devolvido e a produzir prova testemunhal que, a meu ver, não é suficiente para demonstrar a existência da dívida e a sua origem.

As testemunhas ouvidas em juízo não foram capazes de esclarecer os fatos de forma precisa e convincente, deixando dúvidas sobre a efetiva prestação dos serviços e a emissão do cheque pelo réu/apelado.

A despeito, contudo, a sentença deve ser parcialmente mantida no que diz respeito ao cheque que foi devolvido por ausência de fundos (motivo 21), pois, neste caso, não se exige a comprovação da causa debendi.

Diante desse quadro, entendo que a sentença merece ser reformada para julgar parcialmente procedente o pedido monitório, constituindo de pleno direito apenas o cheque devolvido por motivo de insuficiência de fundos, no valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), devidamente corrigidos.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido monitório, constituindo título executivo judicial do crédito de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em face de Simone Gonçalves da Cunha Fontes, com correção monetária da emissão estampada na cártula e juros de mora a partir da primeira apresentação à instituição sacada. Condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez